Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-86.2021.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000425-86.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL JANUARIO BRAGANCA - CPF: 739.577.982-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO E A AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração destinam-se à supressão de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes na decisão, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2 - A fundamentação do acórdão embargado revelou-se clara e suficiente, tendo apreciado devidamente as questões pertinentes à inexistência de dano moral coletivo decorrente do desmatamento ilegal e à adequação das medidas de reparação dos danos ambientais materiais, em consonância com os princípios jurídicos aplicáveis e a jurisprudência dominante.

3 - A pretensão de reexame de questões já decididas, sob a alegação de omissão e obscuridade, configura mero inconformismo com o desfecho da demanda, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4 - O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante resta atendido pela manifesta análise das questões jurídicas relevantes ao caso, realizada no julgamento do recurso de apelação, independente da expressa menção aos artigos de lei.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra
ISMAEL JANUÁRIO BRAGANÇA
, mantendo a sentença que não reconheceu o dano moral coletivo pela supressão ilegal de vegetação e determinou a reparação do dano material de forma condicionada (id. 200194189).

Inconformado, o Ministério Público, ora embargante, sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, argumentando que o acórdão não teria considerado adequadamente a extensão do dano ambiental, a gravidade da conduta do embargado e a necessidade de reparação por dano moral coletivo, além de apontar para a presunção de tais danos e sua aferição
in re ipsa
.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se o dano moral coletivo e procedida com a revisão da análise quanto à gravidade do impacto ambiental (id. 202328698).

Sem Contrarrazões (id. 202399163).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que não reconheceu o dano moral coletivo pela supressão ilegal de vegetação e determinou a
ISMAEL JANUÁRIO BRAGANÇA
a reparação do dano material de forma condicionada.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta
obscuridade e omissão, eis que não teria considerado adequadamente a extensão do dano ambiental, a gravidade da conduta de
Ismael Januário Bragança
e a necessidade de reparação por dano moral coletivo, além de apontar para a presunção de tais danos e sua aferição
in re ipsa
.

Cumpre anotar que, com relação às aludidas questões, o Acórdão assim dispôs:

“
Em razão da fixação do dano material apenas de forma alternativa e da não condenação em danos morais coletivos, o Ministério Público recorre.

O recurso, todavia, não comporta provimento.

Isso porque, a sentença recorrida foi perfeitamente coerente com as provas dos autos; devidamente fundamentada e razoável, nos contornos da condenação.

Com efeito, o desmatamento a corte raso, sem autorização da fiscalização ambiental e sem licenciamento, indubitavelmente deságua em violação ao bem jurídico (degradação do meio ambiente) e, por consequência, havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o que foi violado e/ou indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos.

Neste diapasão,
em que pese o argumento do Ministério Público sobre a necessidade de cumulação da condenação, a Súmula n.º 629, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenização”, ou seja, não impõe a cumulação, apenas permite. Logo, se o juiz deixou claro que a indenização somente se daria, em caso do descumprimento da obrigação de reparar, não há imposição de cumulação, sobretudo porque a recuperação da área é a prioridade no interesse coletivo ao meio ambiente sadio
.

Dessa forma,
incontestável o acerto da decisão recorrida, pois fixou ao degradador a recuperação da área degradada, mediante apresentação do competente PRAD
. Aliás, o Código Florestal expressa no seu art. 59 que o legislador manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

Por outro lado, em que pese a ocorrência do desmate, não há elemento a justificar a reparação extrapatrimonial
.

Na hipótese, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente à conduta do requerido e o quanto lucra com a atividade, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que não é todo o dano ambiental que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo. É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido
.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim,
somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie
.

(...)

Assim, considerando que o dano em questão não tomou proporções a gerar o dano à população, além das consequências “comuns” da supressão de vegetação (cuja proporção não foi expressiva a justificar), não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença merece ser mantida.
” (
vide
id. 200194189; destaquei).

Com essas necessárias considerações e após detida análise dos autos, denoto não merecer guarida os argumentos trazidos pelo embargante, visto não padecer de quaisquer dos vícios apontados.

Isso porque, conquanto o embargante sustente que o acórdão apresente obscuridade ao afastar a indenização por dano moral coletivo, sob o argumento de que não houve comprovação de impacto à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade, percebe-se que a decisão embargada fundamentou-se de maneira clara e precisa nos limites da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que estabelecem critérios objetivos para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental.

Ademais, o acórdão expôs, com detalhes, que a simples ocorrência de desmatamento ilegal, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral coletivo, sendo necessário demonstrar o efetivo prejuízo à coletividade, o que não restou evidenciado nos autos.

Já quanto à suposta omissão em relação à análise da gravidade do dano ambiental, verifico que o acórdão tratou do tema com a devida profundidade, considerando as provas constantes nos autos e a legislação aplicável ao caso.

E, nesse ponto, vê-se que a decisão priorizou a recuperação do meio ambiente ao impor a obrigação de fazer consistente na apresentação do PRAD, seguindo a orientação legal e jurisprudencial de que a recomposição da área degradada se sobrepõe à indenização pecuniária, sempre que possível.

Não bastando, o acórdão destacou que a avaliação do dano não se limita à extensão da área desmatada, mas considera também a efetividade das medidas de recuperação e a capacidade do meio ambiente em se regenerar, aspectos estes devidamente analisados na sentença.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante
Ministério Público
, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.”
(TJMT. ED 0035525-02.2019.8.11.0000. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 23/09/2019). (Destaquei).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar,
os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024